Tribunal: TJMT
Processo: 0003109-98.2018.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003109-98.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MISAEL ALVES EMILIANO - CPF: 020.181.251-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA LUCIENE DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 381.834.045-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE CULPOSA, POR FALTA DE DOLO NA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA ORAL E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A PRESENÇA DO ELEMENTOS SUBJETIVO DO TIPO – CONDENAÇÃO RATIFICADA E CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA MANTIDA –
2.
ALMEJADA A EXCLUSÃO OU A REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA DA INFRAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS NA ESPÉCIE – ÔNUS MANTIDO – QUANTIA PECUNIÁRIA QUE DESTOA DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DAS PARTICULARIDADES DO CASO – MONTANTE REDUZIDO –
3.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

1.

Os elementos probatórios produzidos em juízo e as peculiaridades do caso concreto atestam que, além de ter sido encontrado em poder da bicicleta furtada, o réu tinha plena ciência e sabia efetivamente que consistia em produto de crime, pois, após recebê-la e adquiri-la de indivíduo desconhecido, e antes de transportá-la pela via pública, pintou de outra cor o quadro do velocípede, a fim de camuflar as suas características originais, o que inviabiliza a sua absolvição por falta de provas quanto ao dolo na conduta e a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

2.

Diante de pedido expresso da acusação nesse sentido e respeitados o contraditório e a ampla defesa acerca da matéria, não deve ser afastado o
valor indenizatório mínimo fixado a título de reparação pelos danos causados à vítima da infração penal, na forma do art
. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal
.
Por outro lado, deve ser reduzido o valor eleito, se arbitrado desproporcionalmente
.

3.

Recurso de apelação criminal conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: MISAEL ALVES EMILIANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MISAEL ALVES EMILIANO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º 0003109-98.2018.8.11.0037, em que o réu foi
condenado
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, cada qual arbitrado à razão de 1/5 (um quinto) do salário-mínimo vigente à época do fato, além da
indenização no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais
a título de reparação pelos danos causados à vítima da infração, cumprindo salientar que a
pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) sanção restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços comunitários
, pela prática do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 136425857, o apelante pretende a
absolvição

da imputação constante da denúncia e,
subsidiariamente
, almeja a
desclassificação

do delito para a modalidade culposa, alegando, em ambos os casos, a inexistência de provas nos autos capazes de atestar a presença de dolo na sua conduta, ao que acrescenta ainda o pedido de
exclusão do valor indenizatório
de que trata o art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal ou ao menos a
redução do montante fixado
.

Em contrarrazões vistas no ID 136425859, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 142035650, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 25/04/2018, por volta da 00h00min, na via pública situada na Rua Maceió, n.º 176, bairro Novo Campo, no município de Santo Antônio do Leste/MT, o apelante
MISAEL ALVES EMILIANO
foi detido por ter adquirido, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, uma bicicleta de cor prata.

Ressai da exordial acusatória que policiais militares receberam a informação acerca do furto de uma bicicleta, a qual foi identificada no dia posterior pela vítima
Maria Luciene de Souza Oliveira
, segundo a qual a
res furtiva
estava em poder do apelante, com quem os agentes de segurança pública efetivamente localizaram o bem.

Diante deste fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do delito previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório
– pedido subsidiário de desclassificação do crime para a modalidade culposa:

Como se sabe,
o crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a
nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 136427520 - Pág. 13); do boletim de ocorrência (ID 136427520 - Pág. 45/47); do termo de exibição e apreensão (ID 136427520 - Pág. 19); do termo de reconhecimento de objeto (ID 136427520 - Pág. 27); do termo de entrega (ID 136427520 - Pág. 29); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
MISAEL ALVES EMILIANO
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas
em juízo
atestam que o apelante foi surpreendido justamente enquanto se encontrava em poder da bicicleta que havia sido furtada.

Com efeito, ao ser ouvida
perante a autoridade judiciária
, a vítima
Maria Luciene de Souza Oliveira
declarou que, à época do fato, possuía uma bicicleta e a havia emprestado à sua neta, para que esta a usasse para se locomover, e detalhou que, alguns dias depois,
foi informada pela neta de que o bem tinha sido subtraído
, complementando que, ato contínuo, ambas passaram a buscar pela
res
.

A ofendida prosseguiu relatando que, durante a busca, sua neta visualizou o ora apelante
MISAEL ALVES EMILIANO
transportando a bicicleta pela via pública e contou à depoente, após o que ambas aguardaram a passagem do acusado e, nesse contexto,
notaram que, embora o increpado tivesse pintado o quadro do velocípede, realmente se tratava do objeto anteriormente subtraído
.

A vítima disse que, então, a Polícia foi noticiada a respeito do delito e que
os agentes de segurança pública conseguiram localizar a deter o recorrente, ainda em poder da
res furtiva
, sendo que, de acordo com a narrativa da ofendida, o réu
negou aos policiais que havia pegado a bicicleta e alegou que recebera o bem graciosamente de terceiro indivíduo não identificado
.

Nas palavras da vítima,
in verbis
:

“(...) aí nisso ela vê o MISAEL lá embaixo na esquina, subindo com a bicicleta
(...). Aí nós ficamos na esquina,
quando chegou perto ela viu que era a bicicleta dela, ele tinha pintado o quadro da bicicleta, daí ela reconheceu a bicicleta
, e ele passou e foi embora. (...). Eles viram ele na porta do Banco (...) aí esperaram ele descer para a casa dele, aí parou lá na porta (...)
quando ele deixou a bicicleta na porta (...) ele foi para o bar, chegou lá no bar, eles pegaram ele e trouxeram, levaram para a delegacia
(...). E ele jurando que ele não tinha pegado a bicicleta (...).
A polícia pegou com ele, né, a bicicleta, só que ele estava falando, jurando, que não era ele que tinha pegado, que tinham dado para ele
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 136427549) – Grifei.

Por fim, a vítima
reiterou que o apelante pintou o quadro da bicicleta
e reafirmou categoricamente que
o velocípede recuperado em poder do réu era o mesmo que havia emprestado à sua neta e sido subtraído do domicílio desta
.

Como se sabe,

nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
, especialmente quando corroborada por outros elementos, conforme já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

In casu
, as declarações da ofendida coadunam-se perfeitamente com os depoimentos prestados
em juízo
pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência,
Diego Cordeiro Lage
e
Daniel da Silva Alves
, os quais verbalizaram, em linhas gerais, que a vítima os procurou porque a havia avistado o réu em com a bicicleta subtraída do seu quintal e que, em diligências,
a guarnição obteve êxito em localizar o ora apelante, ainda em poder da
res furtiva
, a qual ele havia pintado de outra cor
.

Oportunamente, friso que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o acusado no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Portanto,
não há dúvida de que o recorrente foi visto enquanto transportava a bicicleta furtada da vítima e surpreendido pela polícia ainda em poder do aludido bem
e, como é cediço,
a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, no crime de receptação, se a coisa de origem espúria houver sido apreendido em poder do suspeito,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou da conduta culposa do agente
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu na presente hipótese
.

A propósito, colho o judicioso precedente do STJ:

“(...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
,

sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. (...)”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019). – Destaquei.

Não discrepa o posicionamento desta Corte de Justiça estadual:

“Estando provadas autoria e materialidade do crime, e demais elementos dos autos
não há como absolver o recorrente ou desclassificar a sua conduta para a forma culposa do crime de receptação, merecendo observância que, nos crimes de receptação, a res apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita dos bens
”.
(N.U 0003223-31.2007.8.11.0002,
Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) – Negritei.

“1. As declarações das testemunhas, quando harmonizadas com os demais elementos de provas, se prestam a confirmar a autoria e a materialidade do crime, mormente,
quando o acusado é surpreendido em posse de objetos oriundos de furto, circunstância, que no caso da Receptação, induz à inversão do ônus probatório, do qual não se desincumbiu
”
. (N.U 0001666-19.2012.8.11.0039, Ap. 162359/2016, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017) – Grifei.

In casu
, a i. defesa se limita a bradar a inexistência de provas capazes de respaldar a condenação, sem, contudo, apresentar qualquer explicação que justificasse o fato de o recorrente ter sido preso com a bicicleta proveniente de prévio furto, ao passo que o próprio acusado também deixou de declinar justificativa formal nestes autos, pois, no interrogatório extrajudicial, exerceu o seu direito ao silêncio (ID 136427520 - Pág. 35/37) e, em juízo, faltou à audiência instrutória para a qual foi intimado, incorrendo em revelia (ID 136427533).

Por outro lado, os elementos de convicção efetivamente coligidos ao caderno processual, especificamente os depoimentos prestados na etapa judicial pela vítima e pelas testemunhas compromissadas,
atestam não só a autoria do apelante pela receptação da bicicleta furtada, mas também a existência de dolo na sua conduta
, de modo que
tampouco prospera a tese defensiva de que o recorrente desconhecia a origem ilícita da
res
, impondo-se assim
desprover
também o pedido subsidiário de desclassificação do crime para a
modalidade culposa
.

Deveras,
não ignoro a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, portanto, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de
receptação
, porquanto
inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém
, de maneira que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, oferecer qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Assim, a certeza necessária para a condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta estirpe, aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja,
devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime
, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
,
da destinação que este confere à coisa
etc.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária do festejado autor:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No caso
, a versão apresentada pelo increpado de que desconhecia a origem ilícita do bem e de que que incorreu em mera imprudência, negligência ou imperícia
carece sobremodo de verossimilhança
, na medida em que as provas dos autos evidenciam que,
após receber e adquirir a bicicleta de indivíduos desconhecidos e antes de transportá-la pela via pública, o réu chegou ao ponto de pintar o quadro do velocípede de outra cor
, em uma incontestável e frustrada tentativa de camuflar o bem e de impedir que o objeto viesse a ser reconhecido pela legítima proprietária, o que
não me deixa qualquer dúvida de que o apelante
sabia

que se tratava de produto de crime
e impede o acolhimento dos pedidos de absolvição e de desclassificação da conduta.

Em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Nesses termos, e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que a
condenação
do apelante pelo delito de receptação simples
desmerece reparos
, refutando-se os pleitos absolutório e desclassificatório.

2.

Do valor indenizatório fixado a título de reparação pelos danos causados à vítima
:

Por fim, o apelante roga a
exclusão
do valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo
a quo
a título de reparação pelos danos causados à vítima da infração, argumentando que a imposição deste ônus iria de encontro com os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que ao acusado jamais teria sido oportunizado manifestar-se ou se opor ao montante pecuniário eleito. Acaso vencido nessa tese, postula ao menos a
redução
da quantia infligida.

Neste ponto, a
insurgência
comporta parcial provimento
.

Como se sabe, a Lei n.º 11.719/2008, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Outrossim, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica
condicionada, contudo, à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa,
a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual
“para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório
”.
(STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018) – Negritei.

Na hipótese em apreço,
houve pedido expresso do Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, visando à fixação de quantia reparatória mínima em desfavor do denunciado
, consoante se depreende do trecho do libelo em que o
Parquet
requereu
“seja citado o acusado para defender-se do pedido de indenização dos danos às vítimas causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos (CPP,

art. 387, IV), (...), Assim, caberá ao denunciado, se assim entender, manifestar-se, também, sobre tal consequência da sentença penal condenatória”
. (ID 136427520 - Pág. 7/9).

Significa dizer que,
ao réu, foi oportunizado se insurgir contra o pleito ministerial durante todo o processo
,
inexistindo assim ofensa ao contraditório e à ampla defesa
no posterior deferimento judicial da indenização pleiteada
ab initio
.

Ademais, em que pese a denúncia não tenha discriminado o valor específico pleiteado a título de indenização à vítima, é certo que
“
Não configura cerceamento de defesa a falta de indicação, na denúncia, do valor pretendido a título de indenização

por violência doméstica sofrida pela vítima,
se é possível, ao longo da instrução do processo, apresentar documentos ou indicar testemunhas com vistas a comprovar tanto as condições econômicas do réu quanto a situação financeira da vítima, além de outras ponderações destinadas à formação do convencimento do magistrado em relação ao valor adequado para a reparação
. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento”.
(RMS 56.074/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Mantém-se
, pois, o
ônus indenizatório
.

Por outro lado, a meu ver, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, neste caso concreto,
viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

A uma
, porque, ao ser qualificado na delegacia (ID 136427520 - Pág. 35), o réu declarou auferir salário de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ou seja, a manutenção do valor eleito na sentença certamente acarretaria prejuízo ao sustento do apelante e dos que dele dependem, já que
equivale ao dobro de sua renda mensal
.

A duas
, porque, na hipótese, está-se a tratar da receptação de uma bicicleta e, embora a prática de um crime implique
ipso facto
em certo
dano moral
à parte ofendida, há que se ter em mente que, neste caso, a vítima e sua neta (posseira da bicicleta)
não estavam presentes no momento delitivo e tampouco foram alvo de violência, grave ameaça
ou submetidas a qualquer outra circunstância que sugerisse maior abalo emocional que aquele comumente visto em situações da mesma espécie.

A três
, porque a importância indenizatória imposta na sentença se mostra desproporcional ao
prejuízo material
acarretado à ofendida, pois ela própria disse em juízo que recebeu a bicicleta como forma de pagamento do aluguel equivalente a
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
que lhe era devido por um inquilino que havia rescindido o inquilinato, não sendo demais lembrar que o
velocípede foi recuperado pela polícia e devolvido à vítima.

De toda sorte, não deve ser desprezada a angústia emocional experimentada pela parte ofendida, especialmente levando em conta o relato judicial da vítima, segundo a qual, ao perceber que a bicicleta estava em poder do réu, sua neta
Samara
abalou-se
,
pôs-se a chorar
e convenceu a avó a dar a
notitia criminis
.

Com essas considerações, dou
parcial provimento
à insurgência defensiva e
reduzo
o valor indenizatório estabelecido a título de reparação pelos danos causados à vítima do crime para o patamar de
meio salário-mínimo
.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a vítima entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
,
ex vi
do
art. 515, inciso VI, da Lei n.º 13.105/2015.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal imposto por
MISAEL ALVES EMILIANO
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor indenizatório estabelecido a título de reparação pelos danos causados à vítima da infração para
meio salário-mínimo
, mantendo inalterada, nos demais termos,
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º 0003109-98.2018.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022